Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEVEDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. TEMA No 1.051/STJ. NÃO CABIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela OI S.A. contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do PJE no 0710356-88.2017.8.07.0020, já em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
“A requerida opôs impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a incompetência deste Juízo para processar o cumprimento de sentença, por ser o crédito da autora concursal, o qual deve seguir procedimento específico de pagamento (id. 81932567).
Referida questão já foi enfrentada anteriormente por este juízo, razão pela qual trecho da decisão será a seguir transcrito, a fim de evitar repetição e tautologia (id. 77482908):
“Por outro lado, em consulta realizada por este Juízo na lista de credores, consta, no nome da autora, a informação “Crédito Pré Recuperação - Concursal - Devolvido à Oi”, "envio à Oi / devolvido concursal Pré RJ", https://recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2020/10/relacao-oficios-30-10.pdf, inferindo-se que o crédito fora devolvido à requerida, por ser considerado concursal.
Apesar de constar na lista que é crédito concursal, em verdade, trata-se de crédito extraconcursal, tendo em vista que a constituição do crédito ocorreu com o trânsito em julgado da sentença, que foi posterior ao pedido de recuperação (2016).
Assim, considerando que o Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, perante a qual tramita o processo de recuperação judicial do Grupo OI/ TELEMAR, determinou a retomada do cumprimento voluntário de sentença, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial, dos créditos extraconcursais e de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do Aviso TJ-RJ no 78/2020, impõe-se o acolhimento do pedido de deflagração do cumprimento de sentença.”
Desse modo, não merece acolhimento a impugnação ao cumprimento de sentença realizado.
Prossiga-se, pois, nos termos da decisão de id. 77482908.
Intimem-se.”.
2. Em breve síntese, a recorrente informa que permanece em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações impostas no Plano de Recuperação Judicial; que o juízo agravado não é competente para prosseguir na fase executória, nos termos da jurisprudência dominante do STJ; que o crédito desses autos tem natureza concursal e procedimento próprio para seu pagamento, conforme já decidido pelo juízo da recuperação juntamente com o Administrador Judicial; que ainda que se entenda pela extraconcursalidade do crédito, o cumprimento de sentença se deu antes de 30.09.2020, motivo pelo qual a autora deve aguardar a ordem cronológica para pagamento do crédito; que para obedecer ao PRJ já homologado, dívidas posteriores ao pleito de recuperação judicial, bem como da homologação do PRJ, também estão sujeitos ao controle do juízo universal da recuperação, assim como os atos de constrição patrimonial relativos às empresas recuperandas.
3. Nesse cenário, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
4. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para: (i) reconhecer a incompetência do juízo agravado para prosseguimento na fase executória, (ii) a impossibilidade de realização de qualquer ato constritivo pelo referido juízo devido a competência exclusiva do juízo universal para tanto; (iii) que seja reconhecida a natureza concursal do crédito do agravado e a habilitação do referido crédito nos autos do processo de recuperação judicial.
5. A decisão ID 22837337 concedeu o efeito suspensivo pleiteado e determinou que o Juízo de origem se abstivesse de promover qualquer medida constritiva do patrimônio da pessoa jurídica agravante, até deliberação do colegiado sobre a pretensão recursal (art. 1019, I, do CPC).
6. A respeito da submissão do crédito ao plano de recuperação, o art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
7. O STJ definiu a seguinte tese no âmbito do Tema Repetitivo no 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece).
8. Consoante decidido no bojo do REsp no 1840531/RS (representativo da controvérsia): “4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.” (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)
9. No caso em apreço, o fato que redundou na condenação da agravante na obrigação de pagar indenização por danos extrapatrimoniais (crédito exequendo) foi a inscrição indevida da ora agravada em cadastros de inadimplentes, ocorrida em 19/04/2015 (ID de origem no 10867658), data anterior ao pedido de recuperação judicial, ocorrido em 20/06/2016.
10. Conforme Avisos números 78/2020 e 79/2020 do TJRJ (IDs 22726415 e 22726416), são créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016, e, por isso, sujeitos a Recuperação Judicial, e extraconcursais aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após tal data, não sujeitos a Recuperação Judicial.
11. Portanto, ao contrário do que consta na decisão guerreada, o crédito exequendo é concursal, devendo ser submetido a Recuperação Judicial.
12. O Aviso número 78/2020 do TJRJ (ID 22726415), a pedido da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, relativo a "novas informações sobre o Processo de Recuperação Judicial do grupo OI”, estabelece que os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20/06/2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada a prática de quaisquer atos de constrição de créditos concursais.
13. Desse modo, em observância ao Tema Repetitivo no 1051/STJ e atendendo as determinações exaradas pelo Juízo Universal, merece parcial acolhimento o presente recurso para vedar a prática de quaisquer atos de constrição e determinar ao juízo de origem a emissão da respectiva certidão de crédito para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
15. Sem custas e honorários advocatícios.